Tribunal: TJSP
Processo: 1007176-43.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Honorários - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Pedido julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a inexigibilidade da dívida apontada no nome do embargante - Reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação de honorários a serem pagos por ambas as partes aos adversos em 10% do valor do proveito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Honorários - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Pedido julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a inexigibilidade da dívida apontada no nome do embargante - Reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação de honorários a serem pagos por ambas as partes aos adversos em 10% do valor do proveito econômico percebido - Verba devida ao patrono do embargado majorada no acórdão recorrido para 15% do valor do proveito econômico obtido - Omissão consistente na não apreciação do pedido de majoração da verba honorária fixada na sentença em favor da patrona do embargante - O valor do proveito econômico em questão é de R$ 797,10 de modo que, a fixação de honorários em 10% desta quantia em favor da patrona do autor resulta montante muito baixo e que não remunera adequadamente o seu trabalho - De rigor a fixação por equidade no valor de R$ 1.500,00 à patrona do embargante, porquanto, melhor atende aos critérios do art. 85 do CPC - O montante devido ao patrono do embargado, por sua vez, fica mantido diante da ausência de pedido do recorrido, não sendo admissível majorar a verba honorária de quem assim não requereu - Embargos de declaração acolhidos para fixar a verba honorária em R$ 1.500,00 à patrona do embargante, porquanto, melhor atende aos critérios do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007176-43.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCOS JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007176-43.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 21909 – SP - ROL
2
Voto n° 21.909
Embargos de Declaração n° 1007176-43.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Marcos José da Silva
Embargado: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Honorários - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais - Pedido julgado parcialmente
procedente, apenas para declarar a inexigibilidade da dívida
apontada no nome do embargante - Reconhecimento da
sucumbência recíproca, com a fixação de honorários a serem
pagos por ambas as partes aos adversos em 10% do valor do
proveito econômico percebido - Verba devida ao patrono do
embargado majorada no acórdão recorrido para 15% do valor do
proveito econômico obtido - Omissão consistente na não
apreciação do pedido de majoração da verba honorária fixada na
sentença em favor da patrona do embargante - O valor do proveito
econômico em questão é de R$ 797,10 de modo que, a fixação de
honorários em 10% desta quantia em favor da patrona do autor
resulta montante muito baixo e que não remunera adequadamente
o seu trabalho - De rigor a fixação por equidade no valor de R$
1.500,00 à patrona do embargante, porquanto, melhor atende aos
critérios do art. 85 do CPC - O montante devido ao patrono do
embargado, por sua vez, fica mantido diante da ausência de pedido
do recorrido, não sendo admissível majorar a verba honorária de
quem assim não requereu - Embargos de declaração acolhidos para
fixar a verba honorária em R$ 1.500,00 à patrona do embargante,
porquanto, melhor atende aos critérios do art. 85 do CPC.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 220/222 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do
embargante, majorados os honorários devidos por ele ao patrono do recorrido de 10% para
15% do valor do proveito econômico obtido.
Pretende o recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que haveria omissão no julgado. Eis que, não teria sido apreciado o pedido
de majoração dos honorários devidos à sua patrona.
Instado o embargado a se manifestar, alegou que não haveria
omissão, contradição nem obscuridade no acórdão.
É o relatório.
Com razão o embargante.
Compulsando os autos, observa-se que o pedido da ação
declaratória de inexigibilidade de débito proposta pelo recorrente foi julgado parcialmente
procedente, apenas para declarar a inexigibilidade da dívida apontada no nome do
embargante. Daí, o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007176-43.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 21909 – SP - ROL
3
a serem pagos por ambas as partes aos adversos em 10% do valor do proveito econômico
percebido.
Desprovido o apelo do embargante, no qual requeria a
fixação da indenização por danos morais, houve a majoração dos honorários tão somente
do patrono do embargado, nos termos do art. 85 do CPC, para 15% do valor do proveito
econômico obtido. Contudo, o pedido de majoração da verba honorária que já havia sido
fixada em favor da patrona do embargante não foi apreciado.
Assim, passa-se a análise deste pedido.
O valor do proveito econômico em questão é de R$ 797,10. A
fixação de honorários em 10% desta quantia em favor da patrona do autor esulta montante
muito baixo e que não remunera adequadamente o trabalho da causídica.
Assim, é de rigor a fixação por equidade no valor de R$ R$
1.500,00 à patrona do embargante, porquanto, melhor atende aos critérios do art. 85 do
CPC.
O montante devido ao patrono do embargado, por sua vez,
fica mantido diante da ausência de pedido do recorrido, não sendo admissível majorar a
verba honorária de quem assim não requereu.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração com
efeitos modificativos do acórdão para fixar a verba honorária devido à patrona do
embargante em R$ 1.500,00, porquanto, melhor atende aos critérios do art. 85 do CPC,
observado o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator